Tribunal: TJDFT
Processo: 0003566-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa subtraída.
4. Recurso conhecido e desprovido.